Tribunal: TJSP
Processo: 2274767-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVELIA - NULIDADE DA CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO PARA A FASE DE CONHECIMENTO EM ENDEREÇO ONDE A ATIVIDADE EMPRESARIAL É DESENVOLVIDA - CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA - TEORIA DA APARÊNCIA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.